Tribunal: TJSP
Processo: 2108671-78.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Decisão que revogou medida liminar anteriormente deferida e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do banco agravante – Recurso não conhecido quanto à penalidade – Pagamento da multa que configura ato incompatível com a vontade de recorrer – Inércia da parte autora por longo período – Ausência de providências

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Decisão que revogou medida liminar anteriormente deferida e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do banco agravante – Recurso não conhecido quanto à penalidade – Pagamento da multa que configura ato incompatível com a vontade de recorrer – Inércia da parte autora por longo período – Ausência de providências para viabilizar o cumprimento da medida liminar deferida – Reiteradas tentativas infrutíferas de cumprimento do mandado – Esvaziamento da utilidade da tutela – Revogação da liminar que se mostra de rigor – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento, na parte conhecida.